Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, I e II, DA LCP. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, como incurso nas penas do artigo 42, I e II, da LCP, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituindo-a, ao final, por uma pena restritiva de direitos. (art. 44, §2o, do CP), a ser cumprida nos moldes do Juízo das Execuções com competência para o caso. Condenado ainda o réu a pagar à vítima o valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

2. O apelante insurge-se contra a sentença pugnando por sua absolvição em razão de que a oitiva de seus dois vizinhos, vítimas, não é suficiente à comprovação da materialidade e da autoria, destacando que os imóveis vizinhos possuem deficiência acústica, a baixa frequência dos eventos promovidos pelo réu e a permissão de alvará para funcionamento até 03h00. Pede a reforma da sentença e a absolvição do acusado com base no artigo 386, III, do CPP.

3. Recurso cabível e tempestivo (ID 52645680). Contrarrazões no ID 52645680. Parecer do Ministério Público para conhecer e improver o recurso (ID 53414906).

4. A teor do art. 42 da LCP quem perturba o trabalho ou o sossego alheios: I - com gritaria ou algazarra; II - exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais; III - abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; IV - provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda, sujeita-se à pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa.

5. No caso, a autoria e a existência do fato imputado na denúncia restaram devidamente comprovadas. O registro de ocorrência policial, o Termo Circunstanciado (ID 52645330), a oitiva das testemunhas e especialmente o interrogatório do réu são claros em demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção. Com efeito, foi o próprio réu em seu interrogatório que informou que pelo menos em um dia promoveu evento festivo que se prolongou até 04h00 (ID 52645673), inclusive após o horário alegadamente permitido por alvará, não exigindo o tipo penal em apreço a prática reiterada para sua configuração. No tocante à alegada deficiência de acústica dos imóveis, tal fato impõe por si só a exigência de maiores cuidados a respeito do sossego da vizinhança.

6. Na valoração das provas em Juízo deve ser considerado todo o mosaico probatório, não havendo, nos moldes do sistema legal de provas ou sistema da prova tarifada, hierarquia entre elas. Em que pese a oitiva de pessoa vítima da conduta do autor, seu depoimento também tem valor probatório, desde que coerente com os demais elementos de prova, caso destes autos.

7. Comprovadas a autoria e a materialidade, não merece acolhimento o pedido de absolvição com fundamento na atipicidade da conduta.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.